Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801901-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: THADEU DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801901-08.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: THADEU DOS SANTOS MATOS

ADVOGADO: PAULO DA SILVA - OAB/PA 21.763

ADVOGADA: HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE - OAB/PA 26.057

ADVOGADO: MILENA ANICETO FRANCO - OAB/PA 24.898

AGRAVADO: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADA: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF/88. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

2.

Comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

3.

Justiça gratuita deferida. Decisão reformada. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801901-08.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: THADEU DOS SANTOS MATOS

ADVOGADO: PAULO DA SILVA - OAB/PA 21.763

ADVOGADA: HELOISA DIAS MACEDO ALBUQUERQUE - OAB/PA 26.057

ADVOGADO: MILENA ANICETO FRANCO - OAB/PA 24.898

AGRAVADO: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADA: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THADEU DOS SANTOS MATOS
contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível da Capital, que indeferiu o pleito de justiça gratuita, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais/Morais (Processo nº 0800589- 64.2020.8.14.0301) proposta em desfavor de
LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
.

Preliminarmente, o Recorrente pleiteia a prioridade na tramitação do feito, haja vista ser portador de esclerose múltipla.

Aduz estar comprovado não ter condições de arcar com os custos do andamento processual sem prejudicar seu sustento e de sua família.

Afirma que, apesar de ter um salário razoável, possui um elevado gasto mensal, estando sua esposa desempregada, além de ter filhos para sustentar.

Em razão do acima exposto, requer a concessão de medida liminar, para que seja deferida a assistência judiciária gratuita.

O então relator deferiu a liminar pretendia, para que fosse concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (ID

3085725).

Apresentadas as contrarrazões (ID 3641274).

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise meritória.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, prevê, em seu art. 99, que:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1.º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2.º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3.º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4.º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5.º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6.º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7.º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Em que pese o parágrafo 3º do artigo 99, preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, entendo que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família.

Nesse sentido, não esqueço que a declaração de pobreza assinada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade. Também não desconheço que tal presunção pode ser elidida se houver nos autos prova em contrário.

Nada obstante, segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da CF/88, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos". Logo, se é de mister a demonstração da incapacidade financeira, a simples declaração de pobreza não pode ser compreendida como prova irrefutável dessa condição.

Por isso mesmo, o exame da necessidade da gratuidade deve se ater às peculiaridades do caso em exame, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com o objetivo de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

A propósito, trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.

2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei)

Prevalece o entendimento de que a benesse, por se tratar de um direito subjetivo público, outorgado pela Constituição Federal, deve ser amplo, abrangendo todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive as pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras conforme disposto no caput, do artigo 98, do CPC/2015.

Porém tal conclusão não impede que seja exigida do postulante a prova de sua hipossuficiência financeira, ônus que lhe incumbe à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da CR/88, que é, no meu entender, uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e de eficácia plena e que orienta no sentido de que é assegurada a prestação de assistência judiciária gratuita àqueles que provarem não possuir recursos.

No caso em análise, com a devida vênia, em que pese o posicionamento contrário do douto Magistrado de 1º Grau, entendo que restou comprovada a situação de hipossuficiência do agravante, para arcar com as custas e as despesas processuais, devendo, portanto, ser concedida à parte recorrente, a gratuidade de justiça pleiteada.

Isto porque, constato, pela leitura dos contracheques por ele apresentados, que o agravante ocupa cargo de Técnico Bancário, auferindo R$-7.358,27, comprovando entretanto, diversos gastos mensais, tais como, conta de luz, condomínio, colégio para seus filhos, telefone, plano de saúde, plano odontológico, internet, telefone, rastreador de moto, farmácia supermercado e demais compras.

Cumpre destacar que o recorrente alega possuir despesas mensais no importe de R$-7.896,49, ocasionando-se portanto, um déficit mensal de R$-538,22.

Assim, diante dos documentos apresentados pelo agravante, entendo que restou suficientemente comprovado que a parte não tem, atualmente, condições financeiras para suportar custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade judiciária requerida nesta sede recursal.

Nesse sentido há julgado de outros Tribunais de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I -
A presunção de veracidade conferida à declaração de pobreza deduzida por pessoa natural para fins de gratuidade judicial é relativa. Inteligência do art. 99, §3º do Código de Processo Civil 2015 c/c art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
II -
Existindo nos autos elementos suficientes que comprovem a insuficiência econômico-financeira da parte requerente, deve o benefício da justiça gratuita ser concedido.
III - Agravo de Instrumento provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.15.003726-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 30/06/2017) (destaquei)

Dessa forma, suficientemente demonstrada a hipossuficiência do agravante para arcar com custas e as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser concedido a ele os benefícios da gratuidade judiciária.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, ao recorrente.

É como voto.

Belém/PA,10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/11/2020